Tribunal: CARF
Processo: 13804.002734/2005-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13804.002734/2005-32
ACÓRDÃO
3102-002.799 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JBS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
RECONHECIMENTO PARCIAL DE DIREITO CREDITÓRIO EM DILIGÊNCIA.
CONCORDÂNCIA DO CONTRIBUINTE.
Tratando-se de diligência que reconheceu parte do crédito pleiteado e,
tendo o contribuinte concordado expressamente com o seu resultado,
deve-se acatar as conclusões a que chegou a autoridade diligente e
reconhecer o direito creditório nos limites do resultado da diligência fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 31 de janeiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Fl. 1760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.799 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002734/2005-32
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fábio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimarães, Jorge Luis Cabral, Karoline Marchiori de Assis, Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de crédito de PIS não cumulativo relativo ao
1o trimestre de 2005.
A Autoridade Administrativa proferiu Despacho Decisório (fls. 65/70) indeferindo o
pedido de ressarcimento nos termos da ementa reproduzida abaixo:
“PIS NÃO-CUMULATIVO. RESSARCIMENTO. IMPEDIMENTO DE EXAME DE
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA A ANÁLISE DO CRÉDITO. PRINCÍPIOS DA
LEGALIDADE, DA PROBIDADE E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA.
Cabendo ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, segundo o artigo 36
da Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e concorrendo o contribuinte para que
os documentos necessários a análise do crédito não fossem examinados - pois
solicitou prorrogação do prazo para a sua apresentação por mais 30 dias — e
tendo em vista a decisão judicial que determinou a análise do requerimento em
30 dias, deve-se indeferir o pedido de ressarcimento em epígrafe, sob pena de
desobediência aos princípios da legalidade, probidade e moralidade
administrativa (Constituição da República, artigo 37, caput; Lei n° 8.429, de 2 de
junho de 1992, artigo 10) e falta de comprovação do direito creditório.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO INDEFERIDO.”
Para melhor compreensão da celeuma sob análise, passo a reproduzir também o
inteiro teor do despacho decisório:
1. Trata-se de Pedido de Ressarcimento de PIS não-cumulativo referente ao 1°
trimestre de 2005, apresentado em 13/06/2005 (fl. 01) e retificado em
06/04/2006 por meio do processo 13804.001365/2006-41, que se encontra
apenso ao presente, no valor de R$ 4.347.795,04 (quatro milhões, trezentos e
quarenta e sete mil, setecentos e noventa e cinco reais e quatro centavos).
2. A Justiça Federal concedeu liminar no Mandado de Segurança n°
2006.61.00.025234-0, determinando que a autoridade impetrada concluísse a
análise do pleito no prazo de 30 dias, conforme cópia de decisão às fls. 37 a 47.
Em despacho datado de 21 de Dezembro de 2006 (fl. 72 do processo apenso de n°
13804.001365/2006-41), encaminhamos este processo para a Delegacia da
Receita Federal de Fiscalização em São Paulo, a fim de que essa se pronunciasse
sobre o alegado direito creditório.
Fl. 1761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.799 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002734/2005-32
3
3. Segundo mensagem de correio eletrônico (Notes) da EQIJU enviada em
21/06/2007 (fls. 48 a 50), em 20/06/2007 recebemos ofício da Justiça Federal nos
seguintes termos: "Considerando o tempo decorrido desde a manifestação de fls.
224/238: oficie-se ao impetrado para que apresente as análises conclusivas
referentes ao presente mandamus".
4. Em 10 de janeiro de 2007, o contribuinte tomou ciência do Mandado de
Procedimento Fiscal n° 08.1.90.00-2007-00025-0 (fl. 77 do apenso) e em
12/01/2007 foi intimado a apresentar, em 20 dias, livros contábeis e fiscais,
dentre outros documentos necessários à análise do pleito (fl. 80 do apenso).
5. O contribuinte foi sucessivamente intimado em 12/02/2007 (fls. 81 e 82 do
apenso), 15/03/2007 (fl. 83 do apenso) e em 23/04/2007 (fl. 84 do apenso) a
apresentar outros documentos necessários para a instrução do processo.
6. Em 18 de maio de- 2007, o contribuinte solicitou prorrogação do prazo por 180
dias (fl. 85 do apenso) para apresentação dos documentos solicitados, porém,
segundo ofício citado anteriormente, o juiz solicitou as análises dos pedidos do
contribuinte em 20/06/2007.
7. Por isso, em 26 de junho de 2007, os autos foram enviados de volta a esta
EQITD/DIORT/DERAT/SP (fls. 87 e 88 do apenso) para que fosse exarado despacho
decisório em cumprimento à decisão judicial.
8. É o relatório, pelo que passamos à análise fundamentada.
9. O artigo 37 da Constituição da República determina que a Administração
Tributária Federal obedecerá aos princípios de legalidade e da moralidade.
10. O artigo 195 do Código Tributário Nacional afirma que, para os efeitos da
legislação tributária, não têm aplicação quaisquer disposições legais excludentes
ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos,
papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes industriais ou produtores,
ou da obrigação destes de exibi-los.
11. A inteligência de tal dispositivo foi mantida no artigo 6°, inciso I, alíneas "b" e
"d" da Lei n° 10.593, de 6 de dezembro de 2002, com redação dada pela Lei n°
11.457, de 16 de março de 2007, transcritos a seguir:
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal
do Brasil:
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em
caráter privativo:
(...) b) elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo administrativo-
fiscal, bem como em processos de consulta, restituição ou compensação de
tributos e contribuições e de reconhecimento de benefícios fiscais;
(...) d) examinar a contabilidade de sociedades empresariais, empresários, órgãos,
entidades, fundos e demais contribuintes, não se lhes aplicando as restrições
Fl. 1762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.799 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002734/2005-32
4
previstas nos arts. 1.190 a 1.192 do Código Civil e observado o disposto no art.
1.193 do mesmo diploma legal; (...).”
12. Faz-se necessário então transcrever os dispositivos do Código Civil citados pela
Lei n° 10.593, de 2002:
Art. 1.190. Ressalvados os casos previstos em lei, nenhuma autoridade, juiz ou
tribunal, sob qualquer pretexto, poderá fazer ou ordenar diligência para verificar se
o empresário ou a sociedade empresária observam, ou não, em seus livros e fichas,
as formalidades prescritas em lei.
Art. 1.191. O juiz só poderá autorizar a exibição integral dos livros e papéis de
escrituração quando necessária para resolver questões relativas a sucessão,
comunhão ou sociedade, administração ou gestão à conta de outrem, ou em caso
de falência.
§ 1o O juiz ou tribunal que conhecer de medida cautelar ou de ação pode, a
requerimento ou de ofício, ordenar que os livros de qualquer das partes, ou de
ambas, sejam examinados na presença do empresário ou da sociedade empresária
a que pertencerem, ou de pessoas por estes nomeadas, para deles se extrair o que
interessar à questão.
§ 2o Achando-se os livros em outra jurisdição, nela se fará o exame, perante o
respectivo juiz.
Art. 1.192. Recusada a apresentação dos livros, nos casos do artigo antecedente,
serão apreendidos judicialmente e, no do seu § 1o , ter-se-á como verdadeiro o
alegado pela parte contrária para se provar pelos livros.
Parágrafo único. A confissão resultante da recusa pode ser elidida por prova
documental em contrário.
Art. 1.193. As restrições estabelecidas neste Capítulo ao exame da escrituração, em
parte ou por inteiro, não se aplicam às autoridades fazendárias, no exercício da
fiscalização do pagamento de impostos, nos termos estritos das respectivas leis
especiais.
13. Regulamentando os dispositivos do CTN e do Código Civil, em relação ao
exame da escrituração contábil no caso de pedidos de ressarcimento de
contribuições não-cumulativas, o artigo24 da Instrução Normativa SRF n° 600, de
28 de dezembro de 2005, afirma que a autoridade da SRF competente para
decidir sobre o pedido de ressarcimento de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório
à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos da pessoa
jurídica a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil
e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
14. E tal diligência foi determinada e iniciada, conforme o despacho de fl. 72 do
apenso, e o Mandado de Procedimento Fiscal de fl. 77 do apenso. Em 18/05/2007
a empresa solicita prorrogação do prazo para apresentação dos documentos
solicitados por 180 dias, contudo, como visto, Justiça Federal acionada pelo
Fl. 1763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.799 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002734/2005-32
5
próprio contribuinte, havia proferido decisão determinando que apresentássemos
a análise do pedido imediatamente.
15. Tendo em vista os fatos acima narrados, a complexidade da legislação
referente à apuração das contribuições não cumulativas e a quantidade de livros
necessários para tal exame (Livros Comerciais e Fiscais referentes ao ano-
calendário de 2005 e 2006, uma vez que há outros períodos de apuração que
devem ser analisados segundo determinação do Poder Judiciário, Livros Razão e
Diário e Notas Fiscais de aquisição de mercadorias objeto de exportação),
obviamente que o AFRFB responsável pela diligência não poderia proceder à
análise do crédito no prazo determinado, tendo ainda que devolver o processo
pra a Divisão de Orientação e Análise Tributária da Delegacia da Receita Federal
de Administração Tributária em São Paulo, cujo chefe da unidade é a autoridade
competente para analisar o pedido de ressarcimento conforme o artigo 41 da IN
SRF no 600, de 2005.
16. Acrescentamos que, conforme o artigo 59, inciso II, do Decreto n° 70.235, de 6
de março de 1972, são nulos os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente. Portanto, a diligência teria que ser feita pela DEFIS/SPO e o
despacho decisório, pela DERAT/SPO, sob pena de nulidade do ato administrativo.
17. Por conseguinte, comprovando-se que foi o próprio contribuinte que deu
causa à ausência de exame acurado de sua documentação, visto que solicitou o
prazo de 180 dias para apresentação dos documentos solicitados, impossibilita-se
assim o deferimento de direito creditório, por obediência aos princípios
constitucionais da legalidade, da moralidade e do interesse público, tendo em
vista a relevância do montante discutido, no valor de R$ 4.347.795,04 (quatro
milhões, trezentos e quarenta e sete mil, setecentos e noventa e cinco reais e
quatro centavos).
18. Acrescente-se que o artigo 10 da Lei n° 8.429, de 2 de junho de 1992,
determina que constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao
erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda
patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou
haveres de órgão da Administração Direta Federal, e notadamente conceder
benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou
regulamentares aplicáveis à espécie; ou agir negligentemente na arrecadação de
tributo ou renda.
19. Cabe lembrar também o disposto no artigo 22, parágrafo único, inciso IV; e no
artigo 4°, incisos I e IV da Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que determinam
que nos processos administrativos serão observados os critérios de atuação
segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé; e que são deveres do
administrado perante a Administração expor os fatos conforme a verdade e
prestar as informações que lhe forem para o esclarecimento dos fatos.
20. Considerando a determinação judicial proferida nos autos do MS n°
2006.61.00.025234-0 determinando a análise imediata do pedido;
Fl. 1764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.799 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002734/2005-32
6
21. Considerando a não apresentação dos documentos necessários à análise do
pleito, bem como a solicitação de prorrogação de prazo por 180 dias para entrega
dos mesmos;
22. Considerando, afinal, tudo mais do processo consta.
23. Propomos que o pedido de ressarcimento da contribuição para o PIS não-
cumulativo, no valor de R$ 4.347.795,04 (quatro milhões trezentos e quarenta e
sete mil setecentos e noventa e cinco reais e quatro centavos) seja indeferido.
24. Este é o parecer que submetemos à apreciação superior.
25. Pelo exposto acima e observando o curtíssimo prazo dado pela determinação
judicial proferida nos autos do MS no 2006.61.00.025234-0, o disposto no artigo
41 da IN SRF no 600, de 2005, no artigo 48, inciso IV, da Lei no 11.457, de 2007, e
no uso da competência que me foi outorgada pelo artigo 2o, inciso I, da Portaria
DERAT no 54, de 10 de outubro de 2001, indefiro o pedido de ressarcimento do
contribuinte com fundamento na obediência aos princípios da legalidade,
morabilidade e probidade administrativa e no artigo 36 da Lei no 9.784, de 1999,
que afirma que cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, o que
não foi feito pelo sujeito passivo.
26. Encaminhe-se à ECRER/DIOR/DERAT/SPO para intimar a interessada a tomar
ciência deste despacho Decisório, do qual cabe Manifestaçao de Inconformidade
à Deleagcia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo, conforme
artigo 48 da IN SRF no 600, de 2005, e Anexo I da Portaria no 10.238, de 15 de
maio de 2007.”
Inconformado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual
foi julgada improcedente pela 9a Turma da DRJ/SPOI, através do Acórdão 16-20.285, proferido na
sessão de 29/01/2009.
A decisão proferida pela 9a Turma da DRJ/SPOI foi objeto de Recurso Voluntário.
O julgamento foi convertido em diligência pela Resolução CARF no 3101-000.197, de
24/01/2012, para que, relativamente aos períodos objeto destes autos e de outros dois processos
(13804.002735/2005-87 e 13804.003522/2005-72), fosse apurado o valor do crédito passível de
ressarcimento a que o contribuinte faz jus, nos seguintes termos:
“Conselheiro Luiz Roberto Domingo, Relator
Conheço do Recurso Voluntário por atender aos requisitos de admissibilidade.
A questão não é nova no Conselho, inclusive, com precedentes envolvendo a
própria Recorrente, dada à quantidade de processos dessa natureza que
apresento à Administração tributária.
Adoto a solução adotada na Resolução n° 3302-00.079, de 28/10/2010, de lavra
do Eminente Conselheiro José Antônio Francisco, que assim se pronunciou:
Fl. 1765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.799 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002734/2005-32
7
“A decisão tomada no âmbito do presente processo pela autoridade de
origem não pode ser criticada, uma vez que, conforme ressaltado
anteriormente, tratou-se de verdadeiro dilema.
A própria Interessada, ao requerer a apreciação do pedido no prazo de
trinta dias, certamente poderia prever a necessidade de apresentação e
instrução do processo.
Entretanto, é relevante a tese de que o prazo somente iniciar-se-ia a partir
da instrução processual.
Além disso, como já foram realizadas diligências em outros processos,
apurando-se, ao menos em parte, direito de ressarcimento, existe ao
menos indícios de que, de fato, a Interessada teria condições de apresentar
prova de seu direito.”
Dessa forma, voto por converter o julgamento do recurso em diligência, para que,
relativamente
aos
períodos
dos
processos
administrativos
nos
13804.002734/2005-32, 13804.002735/2005-87 e 13804.003522/2005-72, seja
apurado o valor de ressarcimento a que a Recorrente tem direito, da mesma
forma
que
ocorreu
com
os
processos
16349.000146/2007-
39,
16349.000148/2007-28,
16349.000147/2007-83,
e
16349.000149/2007-
7216349.000220/2006-36, 16349.000221/2006-81, 16349.000223/2006-70 e
16349.000228/2006-01.
Deverá ser dada prioridade ao processo, à vista da ação judicial apresentada pela
Interessada.”
Após a realização das diligências, foi proferido Despacho de Diligência (fls.
1518/1532) reconhecendo direito creditório no valor de R$ 709.488,74:
“

36. Em atendimento à solicitação expressa na Resolução de n° 3101-000.197 da 1
a Câmara / 1a Turma Ordinária do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(fls.764 a 766), RECONHECEMOS o direito creditório, de JBS S/A, CNPJ
02.916.265/0001-60, referente ao saldo credor do PIS/PASEP INCIDÊNCIA NÃO-
CUMULATIVA do 1° TRIMESTRE DE 2005, vinculado às receitas de exportação, no
valor de R$ 709.488,74.” (g.n.)
A Recorrente foi intimada do Despacho de Diligência, apresentando petição em
24/04/15 (fl. 1540), na qual informa concordar com os seus termos, protocolando em seguida,
petição em 18/05/15 (fls. 1564/1565), na qual requereu a fixação da alíquota do ressarcimento em
60%, na forma da lei 10.925/04.
Fl. 1766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.799 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002734/2005-32
8
Ato contínuo, foi proferido Despacho de Encaminhamento, remetendo o processo
ao CARF, para prosseguimento do julgamento.
Em outubro de 2017, a Recorrente apresentou petição manifestando expressa
desistência da discussão administrativa em relação aos pedidos de compensação vinculados ao
presente pedido de ressarcimento (processos de cobrança), cujos débitos respectivos foram
incluídos no Programa Especial de Regularização Tributária – PERT, a fim de atender ao disposto
no artigo 5a da Medida Provisória 783/2017.
Ressaltou que não estava renunciando ao crédito pleiteado no presente processo e
que o pedido de desistência se referia, exclusivamente, aos pedidos de compensação vinculados
(fls. 1652/1653). Apresentou, ainda, o Anexo Único à IN/RFB 1752/2017 (Requerimento de
Desistência de Impugnação ou Recurso Administrativo), preenchido e assinado (fl. 1656).
Diante da petição de desistência, foi proferido o Despacho de Desistência pelo
CARF, nos seguintes termos:
“Trata-se de petição de desistência de recurso formulado nos autos do processo,
em virtude de adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), de
que tratam a Medida Provisória no 783, de 2017, e a IN RFB no 1711, de 2017.
Conforme o disposto no § 3o do art. 78, Anexo II ao RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, no caso de desistência fica configurada a renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo recorrente, inclusive na
hipótese de já ter ocorrido decisão que lhe era favorável.
Dessa forma, tendo em vista o disposto nos arts. 18, IX, e 78, caput e § 1o do
Anexo II do RICARF, o processo deve retornar à unidade de origem da RFB para
análise e processamento da petição de desistência, com eventual retorno ao
CARF, após os autos serem apartados, no caso de desistência parcial.”
O processo retornou à unidade de origem, onde foi determinado o seu
arquivamento.
Em março/2021,a Recorrente apresentou petição requerendo a reconsideração do
despacho de arquivamento proferido e a retomada do contencioso administrativo no presente
feito, tendo em vista a inaplicabilidade e a falta de efetividade da desistência.
Esclareceu que a desistência somente ocorreu em relação aos pedidos de
compensação vinculados ao presente feito, para inclusão dos correspondentes débitos no PERT,
não prejudicando a discussão dos créditos pleiteados nestes autos. No entanto, não havia
nenhuma compensação ou débito vinculados ao presente processo de crédito, tendo a petição de
desistência sido apresentada nesses autos por equívoco.
Em seguida, apresentou outra petição na qual reforça seus pedidos de
desarquivamento do feito e de retomada do contencioso administrativo, repisando os argumentos
anteriores e acrescentando que celebrou Negócio Jurídico Processual – NJP com a União Federal,
Fl. 1767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.799 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002734/2005-32
9
no qual os créditos ora discutidos são objeto e devem ser empregados em compensações de ofício
para liquidar seus saldos de parcelamento (fls. 1674/1675 e 1676/1741).
Com efeito, em 20 de outubro de 2020, o sujeito passivo firmou com a União
Federal, via PGFN, Termo de Negócio Jurídico Processual (fls. 1676/1686, autorizado na forma
prevista no artigo 2o da Portaria PGFN no 360/2018 (processo SEI no 19839.104296/2020-64), para
que os créditos relativos a pedidos de ressarcimento analisados e homologados pela RFB, oriundos
dos processos administrativos elencados na Tabela 1, fossem utilizados para amortização ou
quitação dos saldos de parcelamentos de responsabilidade do Requerente.
E, nos termos do item 3.6 do NJP, o sujeito passivo assumiu o compromisso de
desistir de impugnações ou recursos administrativos e de ações judiciais, inclusive as transitadas
em julgado, que tenham por objeto impedir a utilização dos créditos elencados na Tabela 1 para
amortização ou quitação dos saldos de parcelamentos perante a Fazenda Nacional.
Em face das petições da Recorrente, o processo foi retornado ao CARF.
Pelos Despachos de Encaminhamento e de Retificação de fls. 1748/1749 e 1750, o
Presidente da 3a Seção de Julgamento se manifestou nos seguintes termos:
“Processo no 13804.002734/2005-32
Despacho: 3a Seção de Julgamento
Data: 01 de julho de 2022
Assunto: DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Contribuinte: JBS S/A
Trata-se de petição na qual o contribuinte pede a reconsideração do despacho de
arquivamento e a retomada do contencioso, arguindo que o pedido de desistência
efetuado se referia apenas aos pedidos de compensação vinculados ao feito e não
ao direito creditório, ou seja, se referia aos débitos declarados.
Na petição de e-fls. 1652/1653, o contribuinte efetua expressamente o pedido de
desistência em relação aos processos de compensação vinculados ao pedido de
ressarcimento, ressalvando, expressamente, que não estava renunciando o
crédito pleiteado no processo. Logo em seguida, protocolou um formulário de
desistência para inclusão no Programa Especial de Regularização Tributária,
informando que a desistência seria total.
Assim, há duas informações contraditórias, a prestada em petição e a segunda em
formulário do Anexo Único da IN RFB o 1.752/2017.
Por outro lado, o contribuinte informa ter firmado com a União Federal, por
intermédio da PFN, um Termo de Negócio Jurídico Processual - TNJP, o qual tem
por objeto o aproveitamento de créditos do contribuinte relativos a pedidos de
ressarcimento analisados e homologados pela RFB para pagamento de seu
passivo fiscal. Na relação de pedidos de ressarcimento que foram considerados
como homologados pela RFB, consta o presente processo.
Fl. 1768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.799 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002734/2005-32
10
Contudo, o pedido de ressarcimento constante deste processo fora indeferido
pela RFB, sendo que em diligência efetuada em cumprimento de resolução do
CARF, a RFB reconheceu 16,32% do crédito pleiteado. Antes do julgamento do
resultado da diligência, o contribuinte protocolou os dois pedidos de desistência,
contraditórios.
Assim, antes de apreciar o pedido de desarquivamento do processo, para
continuação do litígio administrativo relativo aos créditos pleiteados, é necessário
esclarecimento sobre a validade da inclusão deste processo no TNJP, uma vez que
não há créditos homologados pela RFB, como dispõe o referido termo.
Caso a PFN considere válida a inclusão do direito creditório, mesmo com
inexistência de homologação por parte da RFB, então faz-se necessário o
prosseguimento da discussão administrativa, pois não faria qualquer sentido
incluir um processo cujos créditos não foram homologados, mas, ao contrário, em
grande parte indeferido. Assim, a inclusão deste processo no TNJP somente faria
sentido se houvesse a possibilidade de o TNJP utilizar créditos reconhecidos em
decisão final administrativa no âmbito do contencioso do CARF.
Destarte, encaminho os autos para a PGFN, para pronunciamento sobre a
validade de inclusão do presente processo no TNJP referido, tendo em vista a
inexistência de créditos homologados pela RFB.”

“Processo no 13804.002734/2005-32
Despacho: 3a Seção de Julgamento
Data: 09 de janeiro de 2023
Assunto: DESPACHO – RETIFICAÇÃO
Contribuinte: JBS S/A
No encaminhamento do despacho de fls. 1.748/1.749, parte final, onde se lê:
“Destarte, encaminho os autos para a PGFN, para pronunciamento sobre a
validade de inclusão do presente processo no TNJP referido, tendo em vista a
inexistência de créditos homologados pela RFB”; leia-se: “Destarte, encaminho os
autos para a Divisão de Acompanhamento de Grandes Devedores -DIGRA, da
Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional da 3a Região – PRFN-3a REGIÃO, onde
foi celebrado referido TNJP, conforme documento juntado às e-fls.1.676 a 1.741,
para pronunciamento sobre a validade de inclusão do presente processo no TNJP
referido, tendo em vista a inexistência de créditos homologados pela RFB”.”
Sendo assim, o processo foi encaminhado à Procuradoria da Fazenda Nacional
(PRFN-3/DIGRA, onde foi celebrado o Negócio Jurídico Processual – NJP), para pronunciamento
sobre a validade de inclusão do presente processo no TNJP referido, tendo em vista a inexistência
de créditos homologados pela RFB.
Fl. 1769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.799 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002734/2005-32
11
Sobreveio a resposta da Procuradoria da Fazenda Nacional, nos seguintes termos:
“6. Em resposta ao questionamento efetuado pelo CARF nos Despachos de
Encaminhamento e de Retificação de fls. 1748/1749 e 1750, informamos que é
válida a inclusão do presente processo no Negócio Jurídico Processual – NJP
firmado em 20/10/2020 entre a PRFN-3a Região e o interessado (cópia juntada às
fls. 1676/1741), sendo que os créditos de ressarcimento somente podem ser
utilizados nos termos dispostos no negócio quando homologados pela Receita
Federal do Brasil – RFB ou, havendo discussão em andamento em contencioso
administrativo, como é o caso dos autos, após a decisão final administrativa.
7. De fato, verificamos que alguns processos de crédito elencados para o NJP
tinham pendência de discussão administrativa, mas isso não invalida sua inclusão
no negócio. Sendo os créditos reconhecidos ou majorados e homologados ao final
do contencioso administrativo, podem ser utilizados conforme previsto no
negócio.
8. Por fim, consignamos que o NJP permanece vigente.
9. Prestados os esclarecimentos solicitados, restituam-se os presentes autos ao
CARF para prosseguimento da discussão administrativa, conforme despachos de
fls. 1748/1749 e 1750.” (g.n.)
Em 07/02/2024, foi proferido Despacho de Encaminhamento pela Presidência desta
3a Seção de Julgamento, determinando o prosseguimento do contencioso, para apreciação do
retorno de diligência, em cumprimento à Resolução no 3101-000.197.
Considerando tratar-se de retorno de diligência determinada na Resolução no 3101-
000.197, de 24/01/2012, cujo relator não mais integra nenhum dos colegiados da Seção, o
processo foi encaminhado para novo sorteio no âmbito da 3a Seção de Julgamento, tendo sido a
mim distribuído.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Como apontado no relatório, após a realização das diligências determinadas por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a Autoridade Administrativa proferiu Despacho
de Diligência (fls. 1518/1532) reconhecendo direito creditório no valor de R$ 709.488,74:
Fl. 1770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.799 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002734/2005-32
12
“

36. Em atendimento à solicitação expressa na Resolução de n° 3101-000.197 da 1
a Câmara / 1a Turma Ordinária do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(fls.764 a 766), RECONHECEMOS o direito creditório, de JBS S/A, CNPJ
02.916.265/0001-60, referente ao saldo credor do PIS/PASEP INCIDÊNCIA NÃO-
CUMULATIVA do 1° TRIMESTRE DE 2005, vinculado às receitas de exportação, no
valor de R$ 709.488,74.” (g.n.)
Intimada do Despacho de Diligência, a Recorrente apresentou petição em 24/04/15,
através da qual manifesta a sua concordância com o resultado da diligência:

Em 18/05/15, a Recorrente junta aos autos nova petição requerendo a fixação da
alíquota do ressarcimento em 60%, na forma da lei 10.925/04.
Fl. 1771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.799 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002734/2005-32
13
Na verdade, a aplicação da alíquota de 60% para apuração do crédito presumido
previsto no artigo 8o da Lei no 10.925/2004 já havia sido reconhecida no Despacho de Diligência
com o qual a Recorrente concordou integralmente. Vejamos os respectivos trechos:

APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE CRÉDITO PRESUMIDO
11. Extraímos dos arquivos magnéticos de notas fiscais as compras de bovinos
vivos para abate (anexos de fls. 1.337 a 1.517) e comparamos com os valores
informados no DACON do 1° trimestre de 2005. Os resultados demonstram uma
apropriação indevida (a maior) no DACON, sobre cujas diferenças efetuamos as
glosas devidas, conforme quadro 2 abaixo:

12. Há que se ressaltar ainda que na época das formalizações do PER/DCOMP os
créditos presumidos apurados nos termos dos artigos 8o e 15 da Lei no
10.925/2004 não podiam ser objeto de compensação ou ressarcimento, servindo
apenas para desconto dos valores devidos das contribuições apuradas, como se
depreende pela leitura dos artigos 1o e 2o do Ato Declaratório Interpretativo no
15, de 22 de dezembro de 2005 e art. 8o, parágrafo 3o, II, da IN SRF no 660/2006:
(ADI 15/2005)
“Art. 1o O valor do crédito presumido previsto na Lei no 10.925, de 2004, arts. 8o e
15, somente pode ser utilizado para deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) apuradas no
regime de incidência não-cumulativa.
Art. 2o O valor do crédito presumido referido no art. 1o não pode ser objeto de
compensação ou de ressarcimento, de que trata a Lei no 10.637, de 2002, art. 5o, §
1o, inciso II, e § 2o, a Lei no 10.833, de 2003, art. 6o,§ 1o, inciso II, e § 2o, e a Lei
no 11.116, de 2005, art. 16.”
(IN SRF 660/2006)
“Art. 8o Até que sejam fixados os valores dos insumos de que trata o art. 7o, o
crédito presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins será apurado com
base no seu custo de aquisição.
(...) § 3o O valor dos créditos apurados de acordo com este artigo:
(...) II - não poderá ser objeto de compensação com outros tributos ou de pedido
de ressarcimento.”
13. As Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, a partir da publicação da Lei 10.925/2004,
deixaram de disciplinar o crédito presumido, quando tiveram revogados o §§ 5o e
10 do art. 3o dessas leis:
[Lei 10.637/2002]
Fl. 1772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.799 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002734/2005-32
14
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...) § 10. Sem prejuízo do aproveitamento dos créditos apurados na forma deste
artigo, as pessoas jurídicas que produzam mercadorias de origem animal ou
vegetal, classificadas nos capítulos 2 a 4, 8 a 12 e 23, e nos códigos 01.03, 01.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
15.07 a 15.14, 1515.2, 1516.20.00, 15.17, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00,
18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da
Nomenclatura Comum do Mercosul, destinados à alimentação humana ou animal
poderão deduzir da contribuição para o PIS/Pasep, devida em cada período de
apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens e serviços referidos
no inciso II do caput deste artigo, adquiridos, no mesmo período, de pessoas físicas
residentes no País. (Incluído pela Lei no 10.684, de 30.5.2003) (Revogado pela Lei
no 10.925, de 2004)
§ 11. Relativamente ao crédito presumido referido no § 10: (Incluído pela Lei no
10.684, de 30.5.2003) (Revogado pela Lei no 10.925, de 2004)
I - seu montante será determinado mediante aplicação, sobre o valor das
mencionadas aquisições, de alíquota correspondente a setenta por cento daquela
constante do art. 2o ; (Incluído pela Lei no 10.684, de 30.5.2003) (Revogado pela Lei
no 10.925, de 2004)
II - o valor das aquisições não poderá ser superior ao que vier a ser fixado, por
espécie de bem ou serviço, pela Secretaria da Receita Federal. (Incluído pela Lei no
10.684, de 30.5.2003) Revogado pela Lei no 10.925, de 2004)”
[Lei 10.833/2003]
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...) § 5o Sem prejuízo do aproveitamento dos créditos apurados na forma deste
artigo, as pessoas jurídicas que produzam mercadorias de origem animal ou
vegetal, classificadas nos capítulos 2 a 4, 8 a 12 e 23, e nos códigos 01.03, 01.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
15.07 a 1514, 1515.2, 1516.20.00, 15.17, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00,
18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da
Nomenclatura Comum do Mercosul -NCM, destinados à alimentação humana ou
animal, poderão deduzir da COFINS, devida em cada período de apuração, crédito
presumido, calculado sobre o valor dos bens e serviços referidos no inciso II do
caput deste artigo, adquiridos, no mesmo período, de pessoas físicas residentes no
País. (Revogado pela Lei no 10.925, de 2004)”
14. Passando o assunto crédito presumido a ser tratado pela Lei 10.925/2004, não
existia a possibilidade de ressarcimento ou compensação de Créditos Presumidos
existentes na época da apuração dos créditos analisados neste Despacho.
15. Importante destacarmos uma recente e importante alteração nos dispositivos
legais pertinentes ao crédito presumido sobre a atividade agroindustrial, pois
devido a sua aplicação retroativa, impacta diretamente os créditos aqui
Fl. 1773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.799 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002734/2005-32
15
analisados. Trata-se do art. 33 da lei 12.865, de 09 de outubro de 2013, que
alterou o art. 8° da lei 10.925, de 23 de julho de 2004:
“Lei no 12.865, de 9 de outubro de 2013
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 33. O art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
"Art. 8o ........................................................................
§ 1o ...............................................................................
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal classificados
nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e
18.01, todos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM);
§ 10. Para efeito de interpretação do inciso I do § 3o, o direito ao crédito na
alíquota de 60% (sessenta por cento) abrange todos os insumos utilizados nos
produtos ali referidos." (NR)”
16. Foi acrescido o § 10 ao art. 8° da lei 10.925/2004, com a finalidade de aplicar
de forma expressa uma interpretação sobre a alíquota a ser aplicada aos bens
adquiridos como insumos com direito ao crédito presumido.
17. De acordo com os critérios adotados pela Receita Federal do Brasil, através da
Instrução Normativa SRF 660/2006, que regulamentou a Lei 10.925/2004,
aplicava-se a alíquota em função do insumo adquirido:
[ INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF 660/2006 ]
“Do cálculo do crédito presumido Art. 8o Até que sejam fixados os valores dos
insumos de que trata o art. 7o, o crédito presumido da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins será apurado com base no seu custo de aquisição.
§ 1o O crédito de que trata o caput será calculado mediante a aplicação, sobre o
valor de aquisição dos insumos, dos percentuais de:
I - 0,99% (noventa e nove centésimos por cento) e 4,56% (quatro inteiros e
cinqüenta e seis centésimos por cento), respectivamente, no caso: a) dos insumos
de origem animal classificados nos capítulos 2 a 4 e 16 e nos códigos 15.01 a 15.06
e 1516.10 da NCM; a) dos insumos de origem animal classificados no capítulo 2,
exceto os códigos 02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.20, 0206.21, 0206.29 da NCM;
(Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 977, de 14 de dezembro de 2009 )
a) dos insumos de origem animal classificados no capítulo 2, exceto os códigos
02.01, 02.02, 02.03,0206.10.00, 0206.20, 0206.21, 0206.29, 0206.30.00, 0206.4,
02.07, 0210.1 da NCM; ( Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.157, de
16 de maio de 2011 ) (Vide art. 22 da IN RFB no 1.157/2011 )
b) das misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17
e 15.18 da NCM; e c) dos insumos de origem animal classificados nos capítulos 3, 4
Fl. 1774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.799 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002734/2005-32
16
e 16 e nos códigos 15.01 a 15.06 e 1516.10 da NCM, exceto o código 1502.00.1;
(Incluído pela Instrução Normativa RFB no 977, de 14 de dezembro de 2009 )
II - 0,5775% (cinco mil e setecentos e setenta e cinco décimos de milésimo por
cento) e 2,66% (dois inteiros e sessenta e seis centésimos por cento),
respectivamente, no caso dos demais insumos. ”
18. Já o enunciado do art. 8°, § 3°, da lei 10.925/2004 determinava que:
“Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a
07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00,
1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e
2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão
deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período
de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no
inciso II do caput do art. 3 o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002 , e
10.833, de 29 de dezembro de 2003 , adquiridos de pessoa física ou recebidos de
cooperado pessoa física. ( Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004 ) (Vide art. 37
da Lei no 12.058, de 13 de outubro de 2009 )(Vide art. 57 da Lei no 12.350, de 20 de
dezembro de 2010 ) (Vide arts 2o e 9o da MP no 609, de 8 de março de 2013) (Vide
art. 2o da Lei no 12.839, de 9 de julho de 2013) (Vide art. 30 da Lei no 12.865, de 9
de outubro de 2013)
(...)
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a:
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30
de dezembro de 2002 , e 10.833, de 29 de dezembro de 2003 , para os produtos de
origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06,
1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos
15.17 e 15.18; II - 50% (cinqüenta por cento) daquela prevista no art. 2 o das Leis
nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002 , e 10.833, de 29 de dezembro de 2003 ,
para a soja e seus derivados classificados nos Capítulos 12, 15 e 23, todos da TIPI; e
( Redação dada pela Lei n o 11.488, de 15 de junho de 2007 ) (Revogado pela Lei no
12.865, de 9 de outubro de 2013)
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2 o das Leis n o s 10.637,
de 30 de dezembro de 2002 , e 10.833, de 29 de dezembro de 2003 , para os
demais produtos. ( Renumerado pela Lei n o 11.488, de 15 de junho de 2007 )”
19. A nomenclatura distinta adotada entre aplicação da alíquota do crédito
presumido sobre o valor dos insumos (IN SRF 660/2006) e sobre as aquisições de
bens utilizados como insumos “para os produtos de origem animal classificados
nos Capítulos 2 a 4” (lei 10.925/2004) originou a seguinte dúvida interpretativa: o
percentual de 60% ou 35% seria aplicável em função do insumo adquirido ou do
produto elaborado ?
Fl. 1775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.799 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002734/2005-32
17
20. Esta discussão chegou ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –CARF –
que, embora não possua jurisprudência pacificada, começou a proferir decisões
em favor dos contribuintes, inclusive ao próprio contribuinte titular deste
processo administrativo, através do Acórdão n. 3401-002.178 do processo
16349.000224/2006-14, no sentido de que a alíquota do crédito presumido seria
de 60%, pois se apura em função do produto, como se pode verificar neste
precedente:
“Contribuição para o PIS/Pasep. Cofins. Crédito Presumido. Agroindústria.
Alíquota. Produto. O crédito presumido das agroindústrias deve ser calculado em
razão dos produtos produzidos e das mercadorias vendidas e não dos insumos
adquiridos, no caso dos frigoríficos a alíquota deve ser de daquela prevista no
Art. 2° da Lei n. 10.637/2002 (1,65% x 60% = 0,99%).” (CARF, Ac. 3401-002.178).
21. Assim, veio a Lei 12.865/2013 dar termo final à dúvida interpretativa, por
meio do seu art. 33, aplicando às pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que
produzam mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas no capítulo 2,
no caso em questão, o percentual de 60% para o crédito presumido do art. 8o da
Lei n° 10.925/2004. Assim dispõe:
“§ 10. Para efeito de interpretação do inciso I do § 3o, o direito ao crédito na
alíquota de 60% (sessenta por cento) abrange todos os insumos utilizados
nos produtos ali referidos”.
22. Trata-se de lei interpretativa, a qual, inclusive, tem efeito para o passado
(retroatividade), conforme determina o art. 106 do Código Tributário Nacional:
“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.”
23. A regra básica de aplicação, no que tange aos tributos e às relações a eles
vinculadas, é no sentido de que a legislação tributária não deve ser aplicada
retroativamente, atingindo fatos geradores passados, conforme dita o art. 105 do
Código Tributário Nacional:
“Art. 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores
futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido
início mas não esteja completa nos termos do artigo 116.”
24. Existem exceções à regra da vigência futura, previstas no art. 106 do CTN, em
duas hipóteses distintas; uma lei poderá retroagir se for expressamente
Fl. 1776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.799 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002734/2005-32
18
interpretativa (isto é, tiver função de esclarecer lei anteriormente criada e que
tenha dificuldade de aplicação, ante dispositivos ou partes confusas e duvidosas)
ou então, quando possa beneficiar infração cometida e ainda não julgada,
mediante a sua descaracterização de ilícito ou a cominação de penalidade menos
severa.
25. Diante do arrazoado aqui exposto, entendemos que a divergência
interpretativa está superada, sendo possível claramente a aplicação para o
contribuinte em questão do percentual de 60% para o crédito presumido do art.
8o da Lei 10.925/2004.”
A concordância do contribuinte com os termos da diligência fiscal exaure a
apreciação da discussão travada nos autos, como já reconhecido pelo CARF:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2004, 2005, 2006, 2007
RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO EM DILIGÊNCIA. CONCORDÂNCIA DO
CONTRIBUINTE.
Crédito do contribuinte reconhecido em diligência fiscal, com a concordância do
contribuinte requerente, exaure a apreciação.”
(CARF, Processo no 13687.000536/2008-61, Recurso Voluntário, Acórdão no
2803003.860 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Especial, Sessão de 6 de
novembro de 2014, Relator Gustavo Vettorato) (g.n.)
Tratando-se de diligência que reconheceu parte do crédito pleiteado e, tendo a
Recorrente concordado expressamente com o seu resultado, deve-se acatar as conclusões a que
chegou a autoridade diligente e reconhecer o direito creditório nos limites do resultado da
diligência fiscal.
Portanto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
reconhecer o direito creditório do contribuinte no valor de R$ 709.488,74, acatando o resultado
da diligência fiscal.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 1777
DF CARF MF
Original